Tribunal: TJSP
Processo: 2281694-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281694-12.2019.8.26.0000, da Comarca de Taquaritinga, em que é agravante FABIO
RONEY GIROTTO, é agravado DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO - DETRAN.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram de parte do recurso, desprovido
na parte conhecida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281694-12.2019.8.26.0000 - Taquaritinga - VOTO No 29140 2/5
VOTO No: 29.140
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2281694-12.2019.8.26.0000
COMARCA: TAQUARITINGA
AGRAVANTE: FABIO RONEY GIROTTO
AGRAVADOS: DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
ESTADO DE SÃO PAULO DETRAN E OUTRO
Mandado de segurança. Indeferimento de liminar.
Inexistência de irregularidade no despacho agravado.
Inoportunidade de reforma em Segundo Grau de
Jurisdição. Agravo desprovido.
Pedido de assistência judiciária gratuita. Apreciação
condicionada à comprovação do preenchimento dos
pressupostos legais (CPC, art. 99, § 2o). Inexistência de
decisão. Recurso não conhecido.
Agravo de instrumento contra r. decisão que indeferiu liminar em
mandado de segurança, condicionando a apreciação do pedido de assistência judiaria
gratuita à comprovação da alegada hipossuficiência, interposto sob fundamento de que o
agravante não possui condições de arcar com todos os custos que uma demanda possui,
sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família, além de que o não atingiu o
número de pontos indicados pela legislação no período de 12 meses anterior a
instauração do processo administrativo, sendo totalmente indevida a suspensão de sua
CNH.
Recurso bem processado. Indeferido o efeito suspensivo, ativo, foi
dispensada a contraminuta. Não se deu vista ao Ministério Público em face do Ato de
Racionalização no 313/03/PGJ-CGMP, de 24/06/03, conforme ofício no 009/06 PJMS de
07/08/06.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281694-12.2019.8.26.0000 - Taquaritinga - VOTO No 29140 3/5
É o relatório.
O agravante teve suspenso seu direito de dirigir por ter atingido os
21 pontos na carteira, em razão dos AIT.1O735829-4, AIT.5T058236-1 AIT.1U142880-4
AIT.1D044099-4, AIT.5M016055-1.
Por entender ter o ato violado direito líquido e certo, impetrou este
mandado de segurança contra o DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
-
DETRAN
e
DETRAN-
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO para
ser anulado o Procedimento Administrativo de Suspensão da CNH porque não o foi o
responsável ou condutor dos veículos, além de que a Autuação identificada pelo número
AIT.1O735829-4 não poderia fazer parte do processo administrativo, pois seu prazo de
apuração já havia expirado, sendo certo que não atingiu 20 pontos dentro do prazo de 12
meses previsto na legislação pertinente. Pediu os benefícios da assistência judiciária
gratuita.
Ao apreciar os pedidos, o D. Juiz de Direito decidiu: Para
concessão dos benefícios da Assistência Judiciária, deverá o autor comprovar sua
hipossuficiência por meio de documentação hábil, para que seja possível avaliar de uma
maneira global, sua condição financeira (...) No mais, cuida-se de mandado de segurança
com pedido de liminar. A concessão de liminar em mandado de segurança é condicionada
à integral e cumulativa satisfação dos dois requisitos previstos no art. 7o, inciso III, da Lei
no 12.016/2009, quais sejam, a existência de fundamento relevante e a possibilidade
concreta de que a eficácia da medida reste comprometida, se deferida tão somente ao
cabo da demanda. Ausente, na hipótese, o fundamento relevante, eis que, malgrado a
interposição de recurso administrativo pelo autor, a decisão lhe foi desfavorável. Assim,
não é caso de inércia do ente público, mas de verificar a legalidade de questão referente
ao mérito do ato administrativo. Assim, no caso, a autoridade coatora apreciou o recurso
e prima facie não se encontra presente a ilegalidade ou abusividade capaz de infirmar a
presunção de legalidade, legitimidade e veracidade do ato administrativo. Nessa senda,
tratando-se de apreciação do mérito do at administrativo, é recomendável que se aguarde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281694-12.2019.8.26.0000 - Taquaritinga - VOTO No 29140 4/5
o contraditório, pelo que, por ora, resta INDEFERIDO o pedido liminar (págs. 45/46),
contra o que vem a insurgência recursal.
Respeitado o esforço recursal, não me convenço do desacerto da r.
decisão recorrida, pois a documentação não tem o alcance pretendido, com nota de ter sido
o documento de venda do veículo Fiat Uno placas FBS 4295 assinado após a lavratura do
AIT 1D04499-4 (págs. 17 e 25 respectivamente), além de inocorrente cerceamento de
defesa no caso.
É dizer, não se entrevê fumus boni juris neste passo
procedimental, com nota de que os atos administrativos têm presunção de legitimidade e
legalidade, que não pode ser afastada de plano, tal como pretendeu o agravante.
Observo, mais, que os fundamentos propostos no agravo formam
matéria impassível de apreciação na estreita via deste recurso, sob pena de se adentrar o
mérito da questão e a impossibilitar a análise do quanto se busca, em evidente supressão de
instância.
Isso superado, anoto não ter havido análise do pedido de
assistência judiciária gratuita, mas apenas despacho determinante de comprovação do
alegado estado de hipossuficiência financeira (CPC, art. 99, § 2o1).
Como são recorríveis por agravo apenas as decisões de cunho
decisório, não as de singelo impulso processual ou de mero expediente de que não decorra
qualquer gravame, como se dá aqui, não tem boa cabida este recurso, não conhecido
quanto ao tema.
Assinalo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
1 Art. 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na
petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281694-12.2019.8.26.0000 - Taquaritinga - VOTO No 29140 5/5
redação dada pela Resolução 772/2017).
Não conheço de parte do recurso, desprovido na parte conhecida.
BORELLI THOMAZ
Relator